Tribunal: TJSP
Processo: 0005856-57.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Negativa do réu - Ausência de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - Dúvida que deve militar em favor do acusado - Recurso provido para absolvê-lo.